Tribunal: TJMT
Processo: 1012448-97.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012448-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), D. A. SIMONETTO VEICULOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 00.371.243/0001-36 (AGRAVANTE), JULIANO ALEXANDRE RIEPE - CPF: 023.647.371-92 (AGRAVADO), MARIA ALINY VALERIANO LISBOA RIEPE - CPF: 071.992.929-61 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1012448-97.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
D. A. SIMONETTO VEÍCULOS EIRELI.

AGRAVADOS:
JULIANO ALEXANDRE RIEPE E OUTROS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO OU OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de tutela cautelar de arresto formulado por credora fundada em instrumento de confissão de dívida e notas promissórias inadimplidas. A agravante sustenta a presença dos requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC, alegando a existência de múltiplas ações judiciais, restrições creditícias, protestos e ausência de bens localizados em nome dos agravados, requerendo a constrição patrimonial antecipada para assegurar a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de inadimplemento, restrições creditícias, protestos e alegada insolvência dos executados é suficiente para caracterizar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e justificar a concessão de tutela cautelar de arresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de instrumento de confissão de dívida acompanhado de notas promissórias inadimplidas evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela exequente.

A concessão de tutela cautelar de arresto exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O perigo de dano, em medidas cautelares constritivas, deve corresponder a risco concreto, atual e individualizado de ineficácia da prestação jurisdicional, não se confundindo com o risco abstrato inerente ao inadimplemento.

A existência de ações judiciais, restrições creditícias, protestos e dificuldades financeiras pode indicar comprometimento econômico do devedor, mas não demonstra, por si só, risco concreto de frustração da execução.

A tutela cautelar de arresto possui natureza excepcional e exige elementos concretos que evidenciem conduta do devedor voltada à ocultação, alienação fraudulenta ou dilapidação patrimonial.

A ausência de localização de bens em nome dos agravados não comprova a prática de atos destinados a frustrar credores e, isoladamente, não autoriza a constrição patrimonial antecipada.

O arresto pressupõe a existência de patrimônio passível de constrição, funcionando como medida preparatória da penhora, e não como instrumento de investigação patrimonial genérica.

A concessão liminar de medida constritiva implica mitigação do contraditório e deve ser reservada às hipóteses em que o risco de ineficácia da tutela jurisdicional esteja concretamente demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela cautelar de arresto exige demonstração concreta do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito.

A existência de inadimplemento, restrições creditícias, protestos ou dificuldades financeiras do devedor não autoriza, por si só, a decretação de arresto.

A tutela cautelar de arresto demanda elementos específicos que indiquem ocultação, alienação fraudulenta, dilapidação patrimonial ou outra conduta apta a frustrar a efetividade da execução.

A ausência de localização de bens do executado não substitui a demonstração do periculum in mora exigido para a concessão da medida constritiva.

O arresto não se presta à investigação patrimonial genérica, mas à preservação de patrimônio identificável e suscetível de futura penhora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1012448-97.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
D. A. SIMONETTO VEÍCULOS EIRELI.

AGRAVADOS:
JULIANO ALEXANDRE RIEPE E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
D. A. SIMONETTO VEÍCULOS EIRELI
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1034657-49.2025.8.11.0015,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela cautelar de arresto.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que se tornou credora do agravado Juliano Alexandre Riepe em razão de instrumento particular de confissão de dívida firmado em 19.12.2023, no valor de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), sendo a obrigação representada por 08 (oito) notas promissórias no valor individual de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Alega que o agravado deixou de adimplir as parcelas com vencimento em 20.11.2024 e 20.12.2024, totalizando o montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), o que ensejou o ajuizamento da execução.

Assevera que, na petição inicial da ação executiva, requereu a concessão de tutela cautelar de arresto, com fundamento nos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil, com o objetivo de assegurar a satisfação futura do crédito.

Sustenta que o Juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de prova concreta de situação de insolvência civil ou de atos de dilapidação patrimonial, entendimento que reputa equivocado.

Defende que o Código de Processo Civil de 2015 não exige a demonstração de atos de fraude ou esvaziamento patrimonial para concessão do arresto, bastando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Aduz que a probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela existência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

No tocante ao perigo de dano, afirma que os agravados possuem elevado número de ações judiciais em seu desfavor, diversas restrições creditícias e 33 (trinta e três) protestos, o que evidenciaria estado de insolvência.

Sustenta, ainda, que não foram localizados bens em nome dos agravados junto aos cartórios de registro de imóveis e demais órgãos de consulta patrimonial, circunstância que demonstraria a inexistência de patrimônio apto à satisfação do crédito.

Argumenta que tais elementos configuram risco concreto de frustração da execução, sendo desnecessária a comprovação de atos específicos de dilapidação patrimonial.

Defende que a exigência de prova de fraude esvazia a função preventiva da tutela cautelar.

Requer, assim, a concessão da tutela recursal para determinar o arresto de bens suficientes à garantia da execução, bem como o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela cautelar de arresto formulado em sede de execução de título extrajudicial.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência de natureza cautelar, especificamente quanto à possibilidade de constrição patrimonial antecipada dos agravados, nos termos dos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil.

De início, importa consignar que o ordenamento processual vigente, ao disciplinar as tutelas provisórias, estabelece, como requisitos indispensáveis à sua concessão, a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, conforme expressamente dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a probabilidade do direito invocado pela agravante não constitui ponto controvertido relevante, porquanto lastreada em título executivo extrajudicial consubstanciado em instrumento de confissão de dívida acompanhado de notas promissórias, bem como no inadimplemento das obrigações assumidas pelos agravados, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, evidenciam a plausibilidade da pretensão executiva.

Todavia, a controvérsia reside, essencialmente, na verificação da presença do requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o qual, no contexto das medidas cautelares de natureza constritiva, deve ser analisado com rigor técnico e cautela, em razão da gravidade dos efeitos decorrentes de eventual constrição patrimonial antecipada.

A agravante sustenta que o risco de dano estaria caracterizado pela existência de múltiplas ações judiciais em face dos agravados, pela presença de diversas restrições creditícias e protestos, bem como pela ausência de bens localizados em nome dos devedores, circunstâncias que, a seu ver, evidenciariam situação de insolvência apta a justificar o arresto.

Não se desconhece que tais elementos podem indicar cenário de dificuldade financeira ou até mesmo de insolvência econômica dos agravados. Contudo, é necessário distinguir, com precisão conceitual, a situação de inadimplemento ou fragilidade econômica da efetiva existência de risco concreto de frustração da execução.

Isso porque o sistema processual civil não autoriza a concessão automática de medidas constritivas com base em meros indícios genéricos de inadimplemento ou na simples existência de obrigações não adimplidas. A tutela cautelar de arresto, prevista no art. 301 do Código de Processo Civil, possui natureza excepcional e finalidade específica de assegurar a utilidade da execução futura, exigindo, para sua concessão, a demonstração de elementos concretos que evidenciem a probabilidade de que o devedor esteja adotando conduta apta a comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

Com efeito, embora o Código de Processo Civil de 2015 tenha abandonado o modelo rígido anteriormente previsto no CPC/1973, não se pode extrair de tal alteração legislativa a conclusão de que qualquer situação de inadimplemento, associada a registros de restrição creditícia, seja suficiente para autorizar a constrição patrimonial antecipada.

A interpretação sistemática do art. 300 do Código de Processo Civil conduz à conclusão de que o perigo de dano deve ser compreendido como risco concreto, atual e individualizado de ineficácia da prestação jurisdicional, não se confundindo com o risco abstrato inerente a toda relação obrigacional inadimplida.

No caso concreto, os elementos trazidos pela agravante, embora revelem possível estado de comprometimento financeiro dos agravados, não demonstram, de forma específica, a prática de atos de ocultação, alienação fraudulenta ou dilapidação patrimonial, tampouco evidenciam comportamento ativo voltado à frustração dos direitos dos credores.

Ademais, merece destaque o fato de que a própria agravante afirma não ter logrado êxito na localização de bens em nome dos agravados, circunstância que, por si só, fragiliza a utilidade prática da medida pleiteada, uma vez que o arresto pressupõe a existência de patrimônio suscetível de constrição, funcionando como medida preparatória da penhora, e não como instrumento de investigação patrimonial genérica.

Nesse contexto, a concessão da medida de arresto, com base exclusivamente em indícios genéricos de inadimplemento e dificuldades financeiras, implicaria indevida ampliação do alcance da tutela cautelar, transformando-a em mecanismo automático de constrição patrimonial em execuções, o que não se coaduna com a sistemática do Código de Processo Civil nem com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem a atuação jurisdicional.

Ressalte-se, ainda, que a concessão de medida dessa natureza, em sede liminar, implica mitigação do contraditório, razão pela qual deve ser reservada a hipóteses em que o risco de ineficácia da tutela jurisdicional se mostre concretamente demonstrado, o que não se verifica na espécie.

Diante desse cenário, revela-se adequada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que, com acerto, concluiu pela ausência de elementos suficientes à configuração do periculum in mora, indeferindo o pedido de arresto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026